Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-78.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade civil – Falecimento do filho dos Autores, ora Apelantes, após realização de "salto mortal" em danceteria – Fato exclusivo da vítima – Ausência de nexo causal entre as irregularidades verificadas e o dano – Danos morais e materiais não indenizáveis - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002702-78.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
ROSILENE BONFIM e AGNALDO BENTO DA SILVA, são apelados DISK-JU -
CLAUDIO EVOQUE EVENTOS LTDA. e PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUQUITIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
2
Voto no 39962
Apelação Cível no: 1002702-78.2017.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelantes: Agnaldo Bento da Silva e Rosilene Bonfim
Apelados: Disk-Ju
Cláudio Evoque Eventos Ltda. e Município
de Juquitiba
Apelação
cível

Direito
Constitucional
e
Administrativo Responsabilidade civil Falecimento
do filho dos Autores, ora Apelantes, após realização
de “salto mortal” em danceteria Fato exclusivo da
vítima

Ausência
de
nexo
causal
entre
as
irregularidades verificadas e o dano Danos morais e
materiais não indenizáveis - Sentença mantida

Recurso voluntário desprovido.
Trata-se de pretensão indenizatória ajuizada por
Agnaldo Bento da Silva e Rosilene Bonfim em face da Disk-Ju
Cláudio
Evoque
Eventos
Ltda.
e
Município de Juquitiba,
objetivando reparação material (R$ 539.712,00) e moral (R$
187.400,00) em razão do falecimento do seu filho em danceteria
administrada pela primeira e autorizada pela segunda.
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Guilherme
de Siqueira Pastore, julgou improcedentes os pedidos. Em razão
da sucumbência, determinou que os Autores arcassem as
custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento segundo o
INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido
de juros de mora legais, de 1% ao mês, a partir da citação, nos
termos do art. 85, §16, do NCPC, observada a gratuidade de
justiça (fls. 275/277).
Apelam Agnaldo Bento da Silva e Rosilene
Bonfim (fls. 280/297), pugnando, ao final, pela reforma da
sentença. Foi apresentada contrarrazões (fls. 304/308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
Incontroverso
nos
autos
que
o
filho
dos
Apelantes sofreu acidente na danceteria da Cidade no dia 15
de junho de 2014, por volta das 2 horas da madrugada, vindo a
falecer três dias depois (art. 374, III, do NCPC). O impasse cinge-
se em saber se há responsabilidade civil dos envolvidos no fato,
para tanto, é importante pontuar os limites da tese suscitada.
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da análise
sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Os
artigos 186 e 187 preveem que aqueles que por ação, omissão,
negligência ou imperícia causarem dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, cometem ato ilícito, conforme se observa: Art.
186.
Aquele
que,
por
ação
ou
omissão
voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que aquele
que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a vítima que
sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a transcrição do artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange à
responsabilidade da Administração Pública. Isso porque a
Constituição
Federal
de
1988
previu
em
seu
artigo
37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da
demonstração de culpa, conforme se observa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
4
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
A
responsabilidade
objetiva,
adotada
pelo
legislador como a regra no que concerne à responsabilidade
do Estado, prevê que a Administração Pública responde
perante os terceiros independentemente da comprovação de
dolo ou culpa, sendo necessária somente a demonstração do
dano, da conduta e do nexo causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das quais
trata o §6o responderão pelos danos que seus agentes, nessa
condição, causarem a terceiros, decorre da Teoria do Órgão ou
Teoria da Imputação Volitiva, criada por Otto Von Gierke. A
Teoria em comento toma a ação do agente público como se
da própria Administração fosse.
Nesse sentido, note-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO EM VIA
PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.
"BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO.
DECRETO
LEGISLATIVO
20.910/32.
APLICAÇÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA
MIHI
FACTUM,
DABO
TIBI
JUS.
OFENSA
À
LEI
REVOGADA.
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
REVISÃO
DO
QUANTUM
ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE
IN CASU. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por vítima
de disparo de arma de fogo, efetuada por policial militar, em
razão de perseguição policial, objetivando indenização por
danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
5
do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à
responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o
Tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a
conseqüente responsabilidade objetiva estatal, por força da
máxima implícita ao ordenamento jurídico de que: "narra mihi
factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo analisou os fatos
narrados: A perseguição policial e a troca de tiros relatada
pela Autora, em sua petição inicial, e corroborada pelos
documentos juntados aos autos, não foram negadas pelo Réu,
tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo,
ademais, que, na hipótese em berlinda, houve importante falha
no
planejamento
da
ação
policial,
com
severo
comprometimento da integridade física de terceiro inocente.
(fls. 163) E considerou a responsabilidade objetiva, em face da
conduta comissiva: O ponto central de controvérsia nos autos
se concentra na existência ou não de responsabilidade civil do
Estado
quando
agentes
públicos
(policiais
militares),
empreendendo perseguição a bandidos, com estes trocam tiros
em via pública de alto tráfego de veículos e pedestres,
resultando, desse tiroteio, lesões de natureza grave em terceiro,
vítima inocente.(...) A responsabilidade civil do Estado, pelos
danos causados a terceiros, decorrentes da atuação dos
agentes públicos, nessa qualidade, é objetiva. (fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo Tribunal
a quo, com base nas provas dos autos, bem como escorreita a
imputação da indenização fixada a título de danos materiais e
morais. A análise da existência do fato danoso, e o necessário
nexo causal entre a suposta conduta e os prejuízos decorrentes
da mesma implica em análise fático-probatória, razão pela
qual descabe a esta Corte Superior referida apreciação em
sede de recurso especial, porquanto é lhe vedado atuar como
Tribunal de Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora,
ante a ratio essendi da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg
no REsp 723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ
09.05.2005; REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)
16.
Descabe
ao
STJ
examinar
questão
de
natureza
constitucional, qual seja a alegação de ofensa ao art. 37,
par.6o, da Constituição Federal, postulando a redução da
fixação do quantum fixado à título de danos morais, porquanto
enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa
determinação da Carta Maior, pertence ao colendo STF. A
competência traçada para este Tribunal, em sede de recurso
especial,
restringe-se
tão-somente
à
uniformização
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
6
legislação infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular, essa
poderá exercer o direito de regresso em face do agente
público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que esse agiu
com dolo ou culpa, pois o agente responde subjetivamente.
Cabe pontuar, que a regra adotada quanto à
responsabilidade civil do Estado se assenta na Teoria do Risco
Administrativo. Ou seja, ao contrário do preceituado pela Teoria
do Risco Integral, a aferição da responsabilidade civil do
Estado admite a existência de excludentes de ilicitude. Dentre
outras, podemos citar como excludentes a culpa exclusiva da
vítima e a força maior. Pode-se levar em consideração também
a existência de uma atenuante, qual seja, a culpa concorrente
da vítima, sendo que, verificada tal hipótese, a monta
indenizatória deverá ser reduzida em razão da concorrência de
ambas as partes para o fato e, consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de "faute
du service", na tradução literal: falha do serviço, é necessária a
demonstração de que o serviço que deveria ser prestado pelo
Poder Público não foi prestado, foi prestado de modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a
apreciação do elemento configurador exige que a omissão
tenha contribuído, decisivamente, para o resultado. É dizer, o
nexo de causalidade entre o evento e dano tem de ser a
omissão do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO.
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A
responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco
administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas
quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
7
integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade
em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o
Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de
agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e
direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de
forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do
detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e
moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O
dever constitucional de proteção ao detento somente se
considera violado quando possível a atuação estatal no sentido
de
garantir
os
seus
direitos
fundamentais,
pressuposto
inafastável para a configuração da responsabilidade civil
objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos
em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do
detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em
liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao
arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode
ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio,
acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível
ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses
em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua
atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de
causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção
previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o
Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o
tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do
suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo
de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando
escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil
estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159
DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Pois bem. Colocadas estas premissas, passa-se à
análise da demanda.
No caso dos autos, não há que se falar em
responsabilidade civil objetiva dos Réus, seja sob o prisma do
Direito Administrativo seja sob o ângulo do Direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
8
Consumidor. A prova colhida demonstra, que por ato exclusivo
o filho dos Autores, realizou um “salto mortal” imperfeito, logo
foi socorrido, permaneceu no local e foi embora acompanhado
pelos colegas.
Não se desconhece que a danceteria está
sujeita ao poder de polícia municipal, motivo pelo qual
questões administrativas (permitir entrada de adolescentes etc)
e criminais (servir bebida alcoólica etc) devem ser fiscalizadas
e penalizadas pelas autoridades competentes, daí a concluir
que o local e a Municipalidade são responsáveis pelo triste
evento ocorrido, há longo caminho a ser percorrido. É
importante ressaltar que, na hipótese de inexistência de
ilegalidades administrativa e criminal na danceteria, o evento
se verificaria da mesma forma, visto que não há qualquer
relação entre elas e o acidente.
Ademais, não há que se falar em teoria do risco
(criado e/ou proveito), uma vez que a atitude do rapaz não
está no âmbito do que se convencionou denominar fortuito
interno, isto é, não é decorrência lógica do serviço prestado
(bar, dança, diversão etc) que saltos mortais sejam realizados.
De fato, houve fato exclusivo da vítima não imputável aos Réus.
O ato voluntário do filho dos Autores em
executar o salto não tem relação direta com as questões
mencionadas. Não há nexo causal entre o dano e a causa
noticiada. Não há prova robusta de que o adolescente
estivesse alcoolizado ou mesmo que durante a manobra algo
técnico do evento (questões de ordem administrativa como p.
ex.: extintores, manutenção de alvenaria etc) ensejou o dano.

Como bem fundamentou o Douto Magistrado “a
quo”, razões estas que integram este Acórdão, a saber (fls.
276/277):
(...)
Em suma, o fato de se haver permitido o ingresso do
adolescente em boate, em contravenção ao disposto no art.
149, inc. I, alínea "c", do Estatuto da Criança e do Adolescente,
configurou ato ilícito e determinou o local do acidente, mas
não a sua ocorrência, que nitidamente decorreu da conduta
exclusiva e unilateral da própria vítima.
Já a afirmação de que a primeira ré não teria sido prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002702-78.2017.8.26.0268 -Voto no
9
socorro imediato fica isolada nos autos, frente aos numerosos
depoimentos no sentido de que o adolescente teria saído do
local caminhando, amparado por quem o acompanhava na
ocasião, e recusado a assistência dos prepostos da empresa.
Ademais, a falta de notícia quanto ao momento da sua efetiva
internação e o óbito apenas três dias depois corroboram a
percepção de que socorro mais rápido, caso houvesse sido
prestado, não teria o condão de evitar a fatalidade.
Desta forma, sem embargo do pesar pela morte prematura do
filho dos autores, a responsabilidade civil encontra óbice na
ausência de pressuposto inarredável, que é o nexo de
causalidade adequado - sem regresso ao infinito, portanto,
como ventilado na réplica - entre o ato ilícito e o dano
ocorrido.
Seja sob a disciplina do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, ou da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o da
Constituição), ou do peculiar regime de responsabilidade
subjetiva por conduta omissiva da Administração, o rompimento
do nexo de causalidade, operado pela conduta voluntária da
vítima, impede a atribuição de responsabilidade pelo dano ao
prestador do serviço ou ao Estado.
(...)
Por tudo, a sentença deve ser reiterada nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Acrescente-se, ainda, 2% a título de honorários
recursais em favor das Apeladas (art. 85, §11, do NCPC),
observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3, do
NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário dos Autores.
Marrey Uint
Relator